Tribunal: STF
Processo: HC 104134
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
CONCURSO DE CRIMES – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – NATUREZA. Os tipos dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 são autônomos, tal como ocorre em se tratando de outros crimes e o disposto no artigo 288 do Código Penal.



    TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA – § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/20006 – AFASTAMENTO. Uma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.